Tribunal: TCU
Processo: 000.425/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apontando supostas irregularidades na condução de pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de engenharia para inspeção de vasos de pressão instalados no Parque Industrial da empresa pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa HLM Manutenção e Serviços Industriais Eireli, apontando supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 52/2021, realizado pela Casa da Moeda do Brasil (CMB), objetivando a contratação de serviços comuns de engenharia para inspeção de vasos de pressão instalados no seu Parque Industrial, conforme a Norma Regulamentadora NR-13 do Ministério do Trabalho e Previdência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, e no art. 234 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. dar ciência à Casa da Moeda do Brasil acerca das seguintes ocorrências no certame objeto da presente representação: 9.3.1. não realização de diligência para que a licitante vencedora comprovasse a exequibilidade dos itens com preços consideravelmente inferiores aos previamente estimados, identificada na análise de recurso administrativo no Pregão Eletrônico 52/2021, em detrimento ao art. 56, caput , inciso V e § 2o, da Lei 13.303/2016; 9.3.2. não realização da diligência à licitante vencedora para reenvio da Planilha de Custos e Formação de Preços com a devida alíquota de INSS e os ajustes nas remunerações em decorrência de correção nessa alíquota, identificada na análise de recurso administrativo no Pregão Eletrônico 52/2021, em detrimento ao art. 56, caput , inciso V e § 2o, da Lei 13.303/2016; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Casa da Moeda do Brasil, à empresa AMG Serviços, Cursos e Comércio Ltda e à representante.